Tribunal: TJSP
Processo: 1022134-97.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Contratos bancários - A despeito da possibilidade de o pedido ser formulado em face de estabelecimento bancário, o caso concreto não permite o reconhecimento do direito postulado – Pleito genérico – Ausência de indicação de qualquer lançamento efetuado pela Cooperativa que discrepasse do quanto previamente conhecido e livremente pactuado – Precedentes – Aplicação da

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Contratos bancários - A despeito da possibilidade de o pedido ser formulado em face de estabelecimento bancário, o caso concreto não permite o reconhecimento do direito postulado – Pleito genérico – Ausência de indicação de qualquer lançamento efetuado pela Cooperativa que discrepasse do quanto previamente conhecido e livremente pactuado – Precedentes – Aplicação da tese assentada no IRDR no 2121567-08.2016.8.26.0000 (tema 3), julgada pela Turma Especial de Direito Privado 2 desta Corte, tendo por indispensável a indicação dos motivos pelos quais se dizem indevidos os lançamentos bancários - Extinção sem mérito, por inépcia e por ausência de interesse processual, que realmente se impunha – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados em mais 5% sobre o valor da causa – Recurso desprovido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1022134-
97.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante LONDON
MULTIMARCAS CONFECCOES LTDA - EPP, é apelado COOPERATIVA DE
CREDITO MUTUO DOS TRANSPORTADORES RODOVIARIOS DE VEICULOS DO
ABCD, MAUA, RIBEIRAO PIRES E VALE DO PARAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JACOB VALENTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022134-97.2019.8.26.0564 -Voto no 31842 – São Bernardo do Campo
2
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação no 1022134-97.2019.8.26.0564

Apelante: LONDON MULTIMARCAS CONFECÇÕES LTDA - EPP
Apelado: COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS TRANSPORTADORES
RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS DO ABCD, MAUÁ, RIBEIRÃO PRETO E VALE
DO PARAÍBA
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO
Voto no 31842
*PRESTAÇÃO DE CONTAS
Contratos bancários - A
despeito
da
possibilidade
de
o
pedido
ser
formulado em face de estabelecimento bancário, o
caso concreto não permite o reconhecimento do
direito postulado Pleito genérico Ausência de
indicação de qualquer lançamento efetuado pela
Cooperativa que discrepasse do quanto previamente
conhecido e livremente pactuado
Precedentes

Aplicação
da
tese
assentada
no
IRDR
no
2121567-08.2016.8.26.0000 (tema 3), julgada pela
Turma Especial de Direito Privado 2 desta Corte,
tendo por indispensável a indicação dos motivos
pelos quais se dizem indevidos os lançamentos
bancários - Extinção sem mérito, por inépcia e por
ausência de interesse processual, que realmente se
impunha Sentença mantida Honorários recursais
devidos e elevados em mais 5% sobre o valor da
causa Recurso desprovido.*
1. Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença que julgou extinta, sem julgamento do
mérito por inepta e por ausência de interesse processual a
ação de prestação de contas que LONDON MULTIMARCAS CONFECÇÕES
LTDA - EPP promoveu em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO MUTUO
DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS DO ABCD, MAUÁ,
RIBEIRÃO PRETO E VALE DO PARAIBA, sob os fundamentos de que
não houve especificação dos atos ilícitos que sustentem o
pedido de prestação de contas, tornando por demais impreciso
o pedido inicial, o que inviabiliza a defesa e o julgamento
do mérito da causa, além de haver ação de execução contar si

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022134-97.2019.8.26.0564 -Voto no 31842 – São Bernardo do Campo
3
promovida pela ora ré (processo no 1016751-12.2017.8.26.0564,
em trâmite na 5a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do
Campo), onde a autora poderá pretender a realização da prova
que entender de direito, inclusive sobre a quantia de R$
142.807,34, que nada nos autos indica tratar-se de saque
feito pela ré, como alegado, mas sim de consolidação do saldo
devedor em seu desfavor.
Por conta da sucumbência, a autora ficou
condenada a pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da
causa.
Inconformada,
apela
esta,
aduzindo,
em
síntese, que o pedido formulado é certo e determinado, tanto
que propiciou apresentação de defesa e especificação de
provas.
Afirma que a r. decisão não deve prosperar,
pois a pessoa jurídica da ação mencionada pelo prolator da
sentença é distinta da relação processual aqui travada,
asseverando ter instruído o presente feito com referência à
decisão do ETJSP, onde restou apontado de forma definitiva
que ocorreram movimentações financeiras na conta corrente por
si titulada (2.268-3), sem qualquer demonstração do destino
dos valores retirados, asseverando, ainda, que a simples
emissão de extratos bancários não lhe retira o direito de
exigir contas, o que comprova a presença de seu interesse
processual para a demanda.
Asseverando que a presente se encontra pronta
para julgamento; que não formulou pleito revisional; que como
titular da conta tem o direito de conhecer de forma
pormenorizada a origem dos débitos lançados, o que também
constitui dever da apelada; que a apelada, além se manter
inerte, ainda omitiu documentos, informações e comprovantes,
movimentando sua conta de forma indevida, clama pela reforma
da decisão, com o afastamento da extinção e, após análise do
mérito, decreto de procedência da pretensão.
Recurso formalmente em ordem, devidamente
processado, preparado às fls. 649/650 e com resposta às fls.
614/343, com pleito de condenação do apelante como litigante
de má-fé.
Não houve oposição ao julgamento do presente
recurso de forma virtual.
É o relatório do necessário.
2. Por presentes os pressupostos processuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022134-97.2019.8.26.0564 -Voto no 31842 – São Bernardo do Campo
4
de admissibilidade recursal, passa-se à análise do apelo.
Depois de detida análise dos autos, conclui-se
que a r. sentença deve ser confirmada por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados
como razão de decidir pelo desprovimento do recurso, como
será demonstrado.
Ainda que seja possível ao correntista ou
contratante postular prestação de contas em relação ao
estabelecimento bancário ou assemelhado, como no caso da ré,
recebendo detalhamento sobre os lançamentos efetuados, é
evidente que a parte interessada deve indicar de forma
pormenorizada os motivos que o levaram a exigir prestação de
contas.
Essa a dicção do parágrafo 1o, do artigo 550,
do Código de Processo Civil. Confira-se:
“§1o: Na petição inicial o autor especificará
detalhadamente as razões pelas quais exige as contas,
instruindo-a com documentos comprobatórios dessa
necessidade, se existirem”.
Entretanto, o autor de tal encargo não se
desincumbiu.
Examinando detidamente a inicial, percebe-se
que o autor não busca, exatamente, prestação de contas.
De proêmio valeu-se de acórdão proferido em
agravo de instrumento relativo a outro processo, que não
guarda nenhuma relação com a presente demanda, além de
distorcer o conteúdo da referida decisão em seu próprio
proveito.
Depois afirmou que a ré não lhe presta as
contas devidas, a despeito de receber os extratos de
movimentação, de onde, em tese, somente devem constar os
lançamentos previstos no(s) contrato(s), para, ao depois,
asseverar que inexiste inadimplência de sua parte, quando é
certo que a ré lhe promove ação de execução almejando o
recebimento dos saldos devedores de três cédulas de crédito
bancário, conforme se depreende dos documentos coligidos à
contestação.
Após, seguiu transcrevendo artigos do estatuto
social da Cooperativa para concluir que qualquer lançamento
precisa de anuência/autorização, afirmando que as informações
que pretendeu não lhe foram prestadas.
O extrato que colou à sua petição inicial, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022134-97.2019.8.26.0564 -Voto no 31842 – São Bernardo do Campo
5
o fito de, em tese, justificar o pleito de prestação de
contas e que restou por si grifado em três lançamentos é
claro em si mesmo ao detalhar que o valor de R$ 47.007,42
referia-se ao saldo devedor da conta corrente em 30/11/2017 e
que os outros dois lançamentos realizados em 28/12/2017, sob
a rubrica “transferência para prejuízo
conta garantida e
adto depositante”, nos importes de R$ 15.000,00 e R$
27.863,16, referem-se à inadimplência do autor com relação
aos contratos que especificou (conta garantida e adiantamento
à depositante), contratos estes que estão englobados na ação
de execução que lhe é promovida.
Os demais questionamentos feitos (item 16 em
diante da petição inicial) são genéricos, não imputam, de
fato, nenhuma ilegalidade que tenha sido cometida pela ré ou
desrespeito a qualquer cláusula dos contratos livremente
pactuados entre as partes, não trazendo, nem mesmo de forma
indiciária, onde e quando e a ré teria agido de forma ilegal.
Ora, é incumbência de quem quer obter contas
indicar o motivo pelo qual com elas não concorda.
E no caso em tela não foram indicados
quaisquer motivos que permitissem concluir que os lançamentos
seriam indevidos e muito menos qual a irregularidade cometida
nos contratos, que sequer foram identificados.
Os argumentos expendidos a partir daí, pelo
contrário, seriam cabíveis em eventual réplica, na medida em
que na inicial se pede a 'prestação de contas' e após a
defesa é que se afirma que 'a ré deveria ter trazido..., ter
feito..., ter comprovado..., deveria ter coligido' etc.
Vale
mencionar
ainda
que
todas
essas
pretensões genéricas que listou constam (ou deveriam constar)
dos contratos que previamente conheceu e livremente pactuou,
valendo destaque que poderia, até mesmo de forma particular,
encomendar uma prova pericial para aferição dos seus supostos
direitos, levando-se em conta, por certo, todos os termos do
ajuste pactuado.
E se não tem o contrato em mãos, que se valha
da via administrativa para obtê-lo ou, em caso de negativa,
da competente ação judicial, nos termos do Res. Repetitivo no
1.349.453/MS.
Contudo, sem indicação válida que justificasse
a necessidade da prestação de contas ou sem indicar o que
estaria sendo cobrado pela Cooperativa-ré que fosse diverso
daquilo efetivamente contratado, não há como se ter a inicial
por hábil.
E se esta, em tese, somente pode cobrar o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022134-97.2019.8.26.0564 -Voto no 31842 – São Bernardo do Campo
6
foi previamente acordado entre as partes, somente a indicação
de
uma
discrepância
ou
de
eventual
descumprimento
justificaria e garantiria o direito de ação ao autor.
Vale acrescentar que a demanda judicial não
pode ser uma aventura jurídica. Há de conter postulações
precisas, viabilizando, inclusive, o exercício do direito de
defesa, não sendo demais mencionar que o ônus de demonstrar o
direito postulado ou ao menos indícios da veracidade dos
fatos que alega é do autor, o que não se viu no caso.
Nesse sentido, o posicionamento do Col. STJ:
“Conquanto a jurisprudência desta Corte tenha-
se firmado no sentido de que 'a ação de prestação de
contas pode ser proposta pelo titular de conta
corrente
bancária'
(Súmula
259/STJ),
independentemente do prévio fornecimento de extratos,
é imprescindível que, na petição inicial, sejam
indicados motivos consistentes acerca de ocorrências
duvidosas na conta corrente, bem como o período
determinado sobre o qual se buscam esclarecimentos,
não se admitindo, para tal fim, a afirmação genérica
de que se busca prestação de contas desde a sua
abertura até os dias atuais. Ademais, para a revisão
da contratualidade, deve a parte ajuizar ação ordinária, cumulada com eventual repetição do
indébito”. (AgRg no REsp 1.203.021/PR, Relatora p/
acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA,
DJe
de
24/10/2012)”
(EDcl
no
AgRg
no
AREsp
583.564/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a
TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
“A petição inicial de prestação de contas deve
ao menos discriminar os lançamentos questionáveis,
com a respectiva justificativa, e delimitar o período
a serabrangido, sob pena de extinção da demanda sem
resolução do mérito em razão da postulação genérica.
Precedentes”. (AgInt nos EDcl no AREsp 910.775/SP,
Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/03/2018, DJe 27/03/2018).
A corroborar, cita-se a tese assentada no IRDR
2121567-09.2016.8.26.0000, pela Turma Especial de Direito
Privado 2, relatado pela Douta Desembargadora Lígia Araújo
Bisogni:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022134-97.2019.8.26.0564 -Voto no 31842 – São Bernardo do Campo
7
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS
REPETITIVAS - IRDR - Ação de prestação de contas
ajuizada por correntista de instituição financeira.
Pedido genérico. Tese firmada - Impossibilidade de
ajuizamento de ação de exigir contas por correntista
de forma vaga e genérica. Necessidade de se apontar
na inicial o indicativo dos lançamentos reputados
indevidos e/ou duvidosos e o período exato em que
ocorreram, com exposição de motivos consistentes que
justifiquem a provocação do Poder Judiciário”.
Portanto, a conclusão lógica para a aventura
jurídica intentada é o insucesso.
Por fim, falaciosa a afirmação de que o
processo mencionado pelo condutor da lide é movido em face de
pessoa jurídica diversa, na medida em que se trata da ação de
execução que lhe é promovida pela Cooperativa.
Deixa-se de aplicar a pena por litigância de
má-fé, tal qual requerido pela apelada em suas contrarrazões,
na medida em que o exercício do direito de defesa não a
configura.
Por tudo isso, de rigor que a sentença seja
confirmada, sendo desnecessárias maiores digressões.
Devidos honorários recursais em proveito da
Cooperativa, em decorrência do trabalho adicional realizado
em segundo grau de jurisdição, ficando estes elevados em mais
5% sobre o valor dado à causa.
3. Nega-se, pois, provimento ao recurso.
JACOB VALENTE
Relator